Tribunal: TJMT
Processo: 0000834-97.2017.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000834-97.2017.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO JUNIOR NUNES DE ANDRADE - CPF: 053.062.781-75 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0004-60 (EMBARGANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000834-97.2017.8.11.0010

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMBARGADO: ANTONIO JUNIOR NUNES DE ANDRADE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA – LIDE NÃO INSTRUÍDA COM O EXTRATO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o mencionado dispositivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000834-97.2017.8.11.0010

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMBARGADO: ANTONIO JUNIOR NUNES DE ANDRADE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à primeira instância para possibilitar ao apelado a emenda da inicial com o extrato da evolução da dívida e com isso, julgou o Recurso prejudicado.

O embargante diz que o apelante insurgiu-se unicamente contra o débito relativo a cartão de crédito, nada mencionando quanto ao da conta-corrente que seria objeto da Ação, e mais que o Recurso estaria fundamentado exclusivamente na suposta ausência de comprovação da contratação e da utilização do limite de cartão de crédito.

Aduz que apesar de no acórdão ter sido reconhecida a contratação e utilização do cartão, a análise foi além ao concluir pela não demonstração da evolução da dívida, porém o débito da conta corrente é o indicado na inicial e o do cartão de crédito aquele apontado na última fatura.

Alega que
a evolução da dívida foi efetivamente demonstrada pela Apelada através dos extratos bancários e faturas acostadas aos autos , o que denota possível erro material no julgamento, que sequer poderia adentrar nesta questão, em razão do disposto no artigo 492 do CPC, porquanto não suscitada nas razões do apelo.
Alternativamente, caso esta C. Câmara Julgadora entenda que os extratos bancários e faturas do cartão de crédito apresentados são insuficientes para demonstrar a evolução da dívida, requer seja esclarecido qual o documento hábil para tal fim, no intuito possibilitar o cumprimento do v. acórdão
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000834-97.2017.8.11.0010

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMBARGADO: ANTONIO JUNIOR NUNES DE ANDRADE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumpridos os critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Ao propor a Ação Monitória a embargante indicou tratar-se de cobrança de débitos relativos ao uso de limite de conta-corrente e de cartão de crédito (id no 107751068 - Pág. 6).

O embargado, na Apelação insurgiu-se expressamente com relação à ausência da memória de cálculo (ou extrato de evolução da dívida). Confira-se:

Na petição inicial da ação monitória, além do que prevê os artigos 319 e seguintes do CPC, deve o autor explicitar a importância devida, instruindo o processo com memória de cálculo (CPC, art. 700, §2o, I), podendo a exigência ser dispensada a depender das circunstâncias do caso, o que, porém, não se coaduna à hipótese dos autos, pois, tratando-se de cobrança de soma em dinheiro por meio de contrato de abertura de conta corrente e limite de crédito, é imprescindível a apresentação de memória de cálculo, com o detalhamento da dívida, indicação de critérios, índices e taxas utilizados, a fim de que o devedor possa validamente impugná-los em sua peça de resistência
(id no 107751068 - Pág. 122).

Por conseguinte, apontou-se no acórdão que tratando-se de cobrança relacionada à limite de cheque especial e cartão de crédito, devem ser exibidos o contrato que lhes deu origem, as faturas, o extrato de conta-corrente e evolução da dívida.

Desses documentos necessários para a instrução da Monitória fundada nesse tipo de dívida, o Banco não trouxe a evolução, o que se revela necessário.

Assim, deveria ser possibilitado ao autor (embargante) emenda-la com, em observância aos princípios da celeridade, instrumentalidade das formas e economia processual, consagrados nos artigos 4o e 8o do CPC/2015.

Portanto, cabe ao embargante emendar a inicial com a memória de cálculo da dívida, apontando com exatidão os encargos incidentes que levaram ao montante cobrado na lide, em atendimento ao art. 700,§2o, I do CPC.

Diante disso, é flagrante o intuito do embargante de rediscutir o mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021